Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-21.2023.8.11.0084
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-21.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAZAR CANDIDO BARROS - CPF: 283.870.662-49 (APELANTE), RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA - CPF: 003.407.609-31 (ADVOGADO), BRAULIO DA SILVA FILHO - CPF: 012.961.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) COM VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) PARCELADO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual se pleiteava o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017471816, no valor de R$ 375.521,28, relativa à cobrança de ICMS/DIFAL originado da aquisição de escavadeira hidráulica mediante contrato de arrendamento mercantil (leasing). A autuação fiscal teve como fundamento a suposta descaracterização do contrato de leasing em razão do parcelamento/antecipação do Valor Residual Garantido (VRG), o que, segundo a Fazenda Pública, configuraria operação de compra e venda a prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o parcelamento do VRG descaracteriza o arrendamento mercantil e autoriza a cobrança de ICMS/DIFAL; (ii) verificar se há nulidade na CDA em razão de incongruências formais entre o lançamento tributário e o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento ou antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza, por si só, o contrato de arrendamento mercantil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 293 e REsp 1.131.718/SP, julgado sob o rito dos repetitivos), sendo indevida a incidência de ICMS na ausência de transferência da titularidade do bem.

4.

A tese da Fazenda Pública, lastreada em precedente isolado e superado (REsp 218.041/RS), contraria a jurisprudência atual e vinculante do STJ, que afasta a incidência do ICMS/DIFAL em contratos de leasing não convertidos em compra e venda.

5.

A documentação constante dos autos revela inexistência de efetiva transferência de titularidade do bem arrendado, não se verificando o fato gerador do ICMS.

6.

A alegação da Fazenda de que o VRG “zerado” ao final descaracterizaria o leasing reitera fundamento já superado pela jurisprudência superior, não configurando distinção apta a afastar a tese firmada sob o art. 927, III, do CPC.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha a orientação do STJ, reconhecendo a não incidência do ICMS/DIFAL em operações de arrendamento mercantil com VRG antecipado ou parcelado.

8.

As incongruências entre os fundamentos do lançamento (TAD) e a capitulação jurídica na CDA comprometem a certeza e liquidez do título executivo, embora tal exame reste prejudicado diante da inexistência do fato gerador.

9.

A alegação de nulidade por julgamento citra petita não procede, pois a sentença enfrentou as teses centrais da controvérsia, não havendo omissão sanável por nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento ou antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil nem configura compra e venda a prazo.

2.

Na ausência de transferência da titularidade do bem, não há fato gerador do ICMS, sendo inexigível o DIFAL.

3.

CDA fundada em lançamento sem fato gerador não possui liquidez nem certeza, devendo ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível no 1000040-21.2023.8.11.0084, interposta por ELIAZAR CÂNDIDO BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se pretende o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 2017471816, no valor total de R$ 375.521,28, originária de exigência de ICMS (diferencial de alíquotas) e multa, com referência à Execução Fiscal no 1000454-24.2020.8.11.0084.

Na origem, sustenta o autor que a CDA combatida decorre do TAD no 1127593-6, lavrado em 12/11/2016, atinente à Nota Fiscal no 34.243, por suposta incidência de ICMS/DIFAL na aquisição de escavadeira hidráulica por meio de contrato de arrendamento mercantil (leasing). Afirma que a autuação partiu da premissa de haver
“pagamento antecipado”
ou parcelado do Valor Residual Garantido (VRG), o que teria levado o Fisco a descaracterizar o leasing; alega, porém, que a operação é típica de arrendamento e que a cobrança de ICMS/DIFAL é indevida nessa modalidade. Além disso, aponta incongruências entre o lançamento e a inscrição em dívida ativa, com alteração de capitulação e exigência em duplicidade, pleiteando a nulidade do título executivo. (Id. 297059898).

Juntou-se aos autos o contrato de arrendamento mercantil no 2.02057.0000070.16, celebrado com OMNI S/A – Arrendamento Mercantil, relativo, dentre outros bens, à escavadeira Hyundai R220LC-9SB (2016), evidenciando-se, no Quadro V, VRG total de R$ 450.000,00, com parcela à vista de R$ 100.000,00 e VRG parcelado de R$ 350.000,00 em 48 parcelas de R$ 7.291,67, prazo de 48 meses, contraprestação mensal de R$ 4.158,09 e valor total da parcela de R$ 11.449,76. Tais dados constam também do relatório fiscal que instruiu a autuação.

Proferida sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a ação anulatória. Adotou a compreensão de que o VRG foi cobrado de forma antecipada/parcelada ao longo das prestações, resultando VRG “zero” ao final, circunstância que desnatura o arrendamento e caracteriza compra e venda a prazo, atraindo a incidência do ICMS/DIFAL, com apoio em precedentes do STJ sobre descaracterização do leasing quando antecipado o valor residual. O dispositivo concluiu pela inexistência de nulidades aptas a desconstituir a CDA. (Id. 29706040).

O autor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da Súmula 293 do STJ, da natureza jurídica do contrato e de vícios na CDA; o Juízo, contudo, rejeitou os aclaratórios, assentando a inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC e que a parte pretendia rediscutir o mérito.

Submetida a matéria à esta Corte de Justiça, via do presente recurso de apelação, a parte autora suscita, preliminarmente, nulidade por julgamento
citra petita,
ao argumento de que a sentença não teria enfrentado, de forma congruente, a divergência entre o lançamento e a CDA, a alegada duplicidade de exigência de ICMS/DIFAL e a capitulação em dispositivo supostamente revogado, pugnando pelo retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No mérito, defende que, em se tratando de arrendamento mercantil, é indevida a exigência de ICMS/DIFAL, invocando o REsp 1.131.718/SP (repetitivo) e a Súmula 293 do STJ
(“a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”
), de modo que o parcelamento do VRG não converteria o negócio em compra e venda. Reitera, ainda, a ocorrência de divergência material entre TAD e CDA e a inviabilidade da cobrança nas condições específicas dos autos. (Id. 297060412).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a legalidade do lançamento e a regularidade da CDA, afirmando não haver dispositivo revogado quanto à exigência de inscrição cadastral e que a Procuradoria, ao emitir a CDA, apenas classificou as infrações já constantes do TAD. Aduz que o contribuinte possui inscrição estadual ativa em atividade compatível com o maquinário, que o VRG foi antecipado/parcelado – situação que descaracteriza o leasing – e que, em tal hipótese, é devido o ICMS/DIFAL; acostou a Informação no 708/2023/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ com tais conclusões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado na condição de custos legis, manifestou ausência de interesse público a justificar sua intervenção de mérito, deixando de emitir parecer. (Id. 3098499851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal movida em face do Estado de Mato Grosso, voltada ao cancelamento da CDA no 2017471816 (valor total de R$ 375.521,28), inscrita a partir do TAD no 1127593-6,
l
avrado em 12/11/2016, por suposta incidência de ICMS/DIFAL na aquisição de escavadeira hidráulica mediante arrendamento mercantil

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao mérito.

A controvérsia reside em saber se, na hipótese concreta, a incidência do DIFAL poderia apoiar-se na premissa de que o parcelamento/antecipação do VRG descaracterizaria o leasing e o converteria em compra e venda a prazo, como concluiu a sentença a partir de precedente antigo (REsp 218.041/RS), ou se, ao revés, deve prevalecer a orientação sumulada e repetitiva do Superior Tribunal de Justiça quanto à não descaracterização do arrendamento pela cobrança antecipada do VRG e quanto à inexistência de fato

gerador de ICMS no leasing sem transferência da titularidade. A decisão de primeiro grau perfilhou expressamente a primeira linha, afirmando que, tendo sido
“cobrado o VRG junto com os supostos aluguéis
”, o contrato se transmudou em compra e venda a prazo, com incidência do imposto.

A tese não se sustenta. A documentação fiscal que instruiu o lançamento consignou, como fundamento da autuação, que se tratava de
“arrendamento mercantil com VRG parcelado em 48 prestações mensais, desfigurando o contrato”
, conclusão administrativa que, por si, não prevalece sobre o quadro normativo–jurisprudencial consolidado.

De fato, o STJ firmou entendimento segundo o qual a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o arrendamento mercantil, síntese positivada na Súmula 293, e, em sede repetitiva (REsp 1.131.718/SP), assentou que não incide ICMS nas operações de leasing por ausência de circulação jurídica da mercadoria, salvo quando exercida a opção de compra ao termo contratual. Esses vetores — vinculantes no plano infraconstitucional — foram invocados pela parte apelante nas razões recursais e harmonizam-se com a lógica do art. 3o, VIII, da LC 87/96 (fato gerador pressupõe circulação com transferência de titularidade).

A sentença, ao apoiar-se em julgado isolado e antigo (1999) para concluir que o pagamento mensal a título de VRG converteria a avença em compra e venda, destoa do estado atual da jurisprudência do STJ, que, como visto, foi posteriormente uniformizada. A superveniência da Súmula 293 (2004) e do repetitivo de 2010 esvazia a premissa utilizada no
decisum a quo
e impõe reconhecer que o VRG parcelado ou antecipado não desnatura o leasing, não sendo apto, por si, a criar fato gerador de ICMS/DIFAL.

No plano fático-contratual, o caderno processual eletrônico evidencia contrato de arrendamento mercantil (OMNI S/A) relativo à escavadeira Hyundai R220LC-9SB/2016, com VRG total de R$ 450.000,00, sendo R$ 100.000,00 à vista e R$ 350.000,00 em 48 parcelas de R$ 7.291,67, além de contraprestação mensal de R$ 4.158,09 e prazo de 48 meses. Não há prova de que tenha havido transferência de domínio ao tempo do lançamento — ao contrário, a própria narrativa administrativa apenas supõe “desfiguração” do leasing pelo VRG parcelado. Ausente a transferência, não se configura o fato gerador do ICMS e, por derivação, não se legitima a exigência do DIFAL.

A defesa fazendária invoca
“distinguishing”
para afastar o repetitivo e a súmula, sustentando que o VRG
“zerado”
ao final implicaria compra e venda disfarçada. Tal construção, porém, reproduz precisamente o entendimento superado pelo STJ e não identifica singularidade apta a afastar a ratio decidendi firmada sob o rito do art. 927, III, do CPC. A mera forma de pagamento do VRG — ainda que fracionado ou antecipado — não transmuta o arrendamento em compra e venda, nem cria, por si, o fato imponível do ICMS.

Releva notar, ademais, que a jurisprudência deste Tribunal acompanha a diretriz superior. Nesse sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no AI no 1014495-15.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/10/2024
,
prestigiou a Súmula 293/STJ para concluir que a presença/parcelamento do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento, sendo indevida a incidência do ICMS sem transferência de titularidade. A Primeira Câmara trilha a mesma orientação, igualmente destacando a Súmula 293/STJ como parâmetro de julgamento (Remessa Necessária e Recurso voluntário n. 0000080-27.2010.8.11.0035, Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 06/05/2019).

Tais precedentes locais, aplicados a casos análogos, reforçam a solução ora adotada.

No que tange às incongruências entre o TAD e a CDA — ponto articulado na inicial e reiterado no apelo —, há registro de capitulações diversas no título inscrito (p. ex., inclusão de “
falta de recolhimento do ICMS – envio de TAD ao CCF”,
art. 17, XI, além do art. 17, XII), ao passo que o lançamento indicava matriz distinta. Embora a Fazenda alegue tratar-se de mera
“classificação sistêmica
” quando da inscrição, a certeza e liquidez do título (LEF, art. 2o, §§ 5o-6o; CTN, art. 202) não se coadunam com causa debendi oscilante. Esse vício formal, se necessário fosse, também recomendaria a invalidação da CDA; todavia, ante a ilegitimidade material reconhecida, o exame fica prejudicado.

Superado, por fim, a alegação de nulidade por julgamento
citra petita
igualmente não procede. O Juízo de origem enfrentou as teses nucleares — natureza do contrato, VRG e validade do lançamento/CDA —, ainda que pela solução jurídica ora revista, o que afasta vício de omissão decisória sanável por nulidade. O que se tem é dissenso de mérito, reparável pela via recursal ordinária, como ora se faz.

Em conclusão, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação anulatória, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS/DIFAL na operação de arrendamento mercantil sub judice e determinando o cancelamento da CDA no 2017471816, com as demais consequências legais. Prejudicam-se os pedidos acessórios incompatíveis (v.g., autorização de depósitos vinculados ao parcelamento), ante a desconstituição do crédito.

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação de ELIAZAR CÂNDIDO BARROS para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS/DIFAL na operação de arrendamento mercantil sub judice e determinando o cancelamento da CDA no 2017471816,

Inverta-se o ônus de sucumbência, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, observadas as faixas aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas processuais, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025